Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. PARECER NATJUS NÃO FAVORÁVEL À DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MORA ADMINISTRATIVA DESARRAZOADA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação tem por objetivo impor obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL, consistente em fornecer tratamento médico-hospitalar à parte autora, para realização de CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO DE NEUROESTIMULAÇÃO EM NERVO VAGO + IMPLANTE DE GERADOR DE NEUROESTIMULAÇÃO, nos termos da prescrição médica.
2. Entretanto, o Parecer Técnico NATJUS/TJDFT classificou a demanda como não justificada.
3. Conquanto não ostente natureza vinculante, nem força probante de uma perícia judicial, não se pode olvidar a relevância do parecer emitido pelo NATJUS, como na hipótese dos autos, pois fornece elementos de convicção necessários à solução da controvérsia, em que se pleiteia a condenação do ente público a fornecer procedimento cirúrgico, sem que seja demonstrada a eficácia, a eficiência e a efetividade do tratamento requerido.
4. Deve ser prestigiada a Nota Técnica NATJUS, considerando que não existem outros elementos de convicção no processo que recomendem decidir de modo diverso.
5. Ademais, o médico assistente não apontou urgência na realização do procedimento, a justificar a imediata intervenção judicial; não houve negativa arbitrária, porquanto o pedido do procedimento cirúrgico foi inserido na lista de regulação, estando em conformidade com o Enunciado n. 93-CNJ; e tampouco houve desarrazoada mora administrativa.
6. Recurso conhecido e não provido.